Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-37.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-37.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.111.493/0001-13 (APELADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTOS COM ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS DA DESEJADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI SOLICITADO PRODUTO DIFERENTE AO DO QUE FOI ENTREGUE PELO FORNECEDOR – ORÇAMENTO E NOTA FISCAL COM A EXATA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUSÃO DE QUE HOUVE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INEXISTÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o CDC garanta ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não o isenta de produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Uma vez que a parte autora não produziu mínima prova de suas alegações e, em contrapartida, as provas juntadas ao feito denotam a regularidade do serviço prestado, não há elemento algum a caracterizar a responsabilidade da ré e nem o dever de indenizar. 3. O CPC prevê que, em regra, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis dispostas no § 2o do art. 85, sendo excepcional a fixação da verba por equidade, restringindo-se às hipóteses taxativas previstas no §8o do art. 85, nenhuma das quais presente no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002981-37.2016.8.11.0003
–
CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no

1002981-37.2016.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, julgou o pedido improcedente, por entender que “
não restou comprovada a culpa da ré, tampouco o nexo causal entre a conduta desta e os danos mencionados na exordial, inexistindo responsabilidade a justificar a indenização pretendida
”, e condenou a autora “
ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 8o, do CPC
” (cf. Id no 24703090).

A apelante insiste na caracterização de falha da prestação de serviço, tendo em vista que a ré/apelada lhe vendeu produto (piso de cerâmica) diverso e de qualidade inferior ao que foi negociado, isto é, no momento da venda do produto, “
a ré garantiu que se tratava do mesmo piso, mesma textura e mesma cor que havia sido colocado anteriormente, aduzindo que a única diferença era o tamanho, porém, quando foi finalizada a colocação dos pisos, verificou-se o vício e a enorme diferença entre os pisos
”.

Diz que os pisos foram entregues em “
sacos plásticos
”, sem especificação de suas características de modo acessível, sendo inverídica a alegação de que havia informações do produto na caixa/embalagem, de modo que, “
antes da colocação do piso, não foi possível mensurar a diferença, tendo em vista a situação a qual lhe fora entregue
”, e, assim sendo, afirma que “
a ré tinha ciência dos pisos adquiridos anteriormente, porém, agiu de má-fé, visando apenas o lucro fácil
”, tendo violado deliberadamente o dever de informação prescrito no art. 6, inciso III, do CDC.

Sustenta, ademais, que os honorários advocatícios foram arbitrados em dissonância à regra do art. 85 do CPC, inexistindo justificativa à fixação do valor excessivo e desproporcional visto na sentença.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (cf. Id no 24703094).

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id no 24703100).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide é definir se a ré/apelada entregou à autora/apelante produto diverso ao acordado durante a negociação, e, além disso, sob outro viés, se houve falha na prestação de informação clara e adequada por parte da vendedora quanto às especificações do produto.

A conclusão sentencial foi peremptória ao afastar qualquer falha na prestação do serviço pela ré/vendedora, consignando inexistir qualquer signo de responsabilidade desta, eis que a prova documental sinaliza à regularidade do serviço e do produto, em contrapartida, a autora/compradora não produziu qualquer elemento de prova a convencer do contrário.

Em suas razões recursais, a autora/apelante reafirma que lhe foi entregue produto com especificação diversa do que esperado e, além do mais, não houve a entrega de informações suficientes e necessárias por parte da ré/apelada, ou seja, basicamente reedita os argumentos da petição inicial, o que, embora
não represente, por si só, ausência de fundamentação, violação ao princípio dialeticidade, não se mostra suficiente à afastar o raciocínio decisório.

Em revisão dos elementos fático-probatórios disponíveis, quanto ao

mérito da lide, admito que a sentença não se expõe a qualquer reparo, justamente porque a autora/apelante não trouxe qualquer argumento a superar os apontamentos da magistrada que infirmam sua pretensão, restringindo a reavivar as mesas considerações expostas na inicial, mas sem cotejá-la com a prova produzida nos autos, de modo que, considerando que
o
exame da prova produzida e o julgamento da matéria controvertida nos autos foram muito bem realizados pela MMa. Juíza,
reporto-me aos termos da sentença, até mesmo para evitar indesejável tautologia:

“A autora aduz que, em 14/03/2016, adquiriu da ré o piso ‘Crema Valença Nat 45x45 Ret C’, nos termos da nota fiscal no 000.0001.969, quitando o devido preço; alega que, contudo, os pisos foram entregues em sacolas plásticas e ‘sujos’, fatos que impediram a imediata identificação do produto, e que imediatamente foram assentados e somente após a realização da limpeza é que foi descoberto que o produto era diferente daquele efetivamente pedido.

Diz que, em razão da necessidade imperiosa de conclusão da obra para a abertura da filial, determinou que fossem colocados novos pisos sobre aqueles já colocados, e argui que notificou a ré para a solução amigável do problema, porém sem sucesso, tendo a mesma apresentado contra-notificação. Sustenta ter sofrido danos e faz jus à reparação, pelo que requer a procedência do pedido inicial para condenação da demandada nas verbas indenizatórias.

(...)

Compulsando o caderno processual, observa-se que os argumentos expostos pela autora não estão amparados em elementos de prova concretos.

Ora, a ré simplesmente vendeu o produto que lhe foi solicitado.

A alegação de o pedido foi feito com base em compras anteriores, que os pisos foram entregues em sacolas plásticas e que estavam sujos não encontram eco no conjunto probatório dos autos
, beirando à má-fé processual.

Por sua vez,
a ré comprova a entrega dos produtos, inclusive com os comprovantes de entrega assinados pelos prepostos da autora
. E mais! Os produtos adquiridos anteriormente pela autora, mais precisamente nas datas de 29/11/2012 e 14/08/2014, respectivamente, divergem, e muito, daqueles comprado em 14/03/2016.

Lado outro, consta das embalagens dos produtos (caixas) as advertências ao consumidor de que: a) declaro que recebi em perfeitas condições o material acima descrito; b) qualquer dúvida na instalação e/ou assentamento, favor consultar o site do fabricante ou dirigir-se à Dom Gabriel; c) após o material assentado, não tem direito à reclamação.

In casu
, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a venda/compra do produto, sua instalação no imóvel da autora e os danos alegados. A autora nada comprovou, como lhe é exigido por lei, o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

(...)

Importante ressaltar que
instada a especificar as provas que pretendia produzir, a demandante quedou-se inerte
” (cf. Id no 24703090 -
destaquei
).

De fato, inexiste nos autos qualquer indício que corrobore a reclamação feita pela autora/apelante, seja em relação à prévia solicitação ou negociação de produto de qualidade diversa, seja quanto ao defeito na prestação do serviço relativo à ausência de informação suficiente.

Mesmo em se tratando de lide que versa sobre relação de consumo,
onde é aplicável o CDC, que, entre outras facilitações processuais ao consumidor, prevê a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não há isenção da parte autora/consumidora quanto à produção de provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

A
inversão do ônus da prova não consiste em transferir à parte contrária o ônus integral da prova, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como pretendeu a parte autora/apelante nestes autos.

É notável, pois, que a autora/apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que solicitou produto diverso à ré/apelada, não trazendo nenhum extrato de pedido ou recebido, e dispensou a produção de prova em Juízo, em que poderia comprovar os fatos alegados por meio da oitiva dos envolvidos na negociação.

Por outro lado, a favor da conclusão pela regularidade do serviço prestado, encontra-se nos autos a NF no 000.0001.969, que possui a exata descrição do piso que foi entregue (cf. Id no 24702990), especificação esta que também se encontra no “orçamento do pedido” (cf. Id no 24703050) e na “ordem de entrega”, que, aliás, foi subscrita pela autora (cf. Id no 24703052).

Acrescenta-se, ainda, que não convence minimamente quanto à falha na prestação do serviço a tese da autora de que esperava que fosse enviado produto em conformidade com as compras feitas anteriormente na loja/ré, primeiro porque inexiste prova da solicitação e, depois, as NF’s referentes aos negócios anteriores entre as partes indicam dois modelos diferentes de piso, além de informar que a última compra sequer era atual, tendo acontecido há cerca de dois anos (cf. Id no 24703004 e 24703008).

O único ponto que merece reparo na sentença é quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, realmente, o caso não se coaduna com qualquer hipótese do §8o do art. 85 do CPC, não se tratando de lide que tem inestimável ou irrisório proveito econômico ou, então, valor da causa muito baixo, devendo ser observada a regra geral descrita no §2o do art. 85 do CPC, e, sob essa perspectiva, tenho que os honorários devem ser
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade da causa, o volume e qualidade das peças processuais, o tempo de duração da causa, o local da prestação dos serviços e o alcance das pretensões inicialmente formuladas em Juízo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para tão somente readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020